Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720478-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: EDA GOMES DE BARROS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de realização de prova pericial não enseja cerceamento de defesa (artigo 370 do Código de Processo Civil). 2. A exclusão do fornecimento de tratamento domiciliar, devidamente indicado pelo médico responsável, ainda que não haja previsão contratual, pode ser superada judicialmente, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça (STJ. REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015). 3. Correta é a condenação do plano de saúde em custear a internação domiciliar (“home care”) quando: a) indicada por médico especializado que expressamente afirma que os cuidados devem ser realizados por equipe técnica de enfermagem e não por cuidadores; e b) quando não se trata de pedido que pretende transferir para o plano de saúde o dever pessoal de cuidar de familiar por meio da contratação de um cuidador externo. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial requerida e do julgamento antecipado da lide; b) artigos 10, caput, 12, 35-G, todos da Lei 9.656/1998; 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor; 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, estes do Código Civil, sustentando que a recusa do procedimento de assistência domiciliar (home care) é legítima, pois há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes que a exclui. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 355 do Código de Processo Civil, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “não há como verificar a existência de cerceamento de defesa devido à ausência da prova pericial, pois seria necessária nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1560247/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 10, caput, 12, 35-G, todos da Lei 9.656/1998; 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor; 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, estes do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Com efeito, “Havendo negativa de cobertura do plano de saúde para "home care", devidamente prescrito por médico, fica configurada abusividade." (AgInt no REsp 1791534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010